Tribunal: TCU
Processo: 016.561/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 179085 (Objeto: 1. Banco do Nordeste do Brasil S/A BNB, pessoa jurídica de direito público,inscrito no CNPJ sob o n. 07.237.373/0001-20, estabelecido no endereço Av. Dr. Silas Munguba, 5700, Passaré, Fortaleza - CE, vem, com fundamento no art. 237, inciso VII, c/c o art. 234, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, por meio da Superintendência de Auditoria, apresentar:2. REPRESENTAÇÃO: Para comunicação do resultado do Processo Administrativo Disciplinar no 2022/0331 (Doc. 1)que versou sobre irregularidades praticadas pelo então Superintendente Jurídico do BNB, na elaboração de parecer jurídico em Proposta Operacional Administrativa, POA 46.2022.378 (Doc. 2), aprovada para concessão de benefícios à Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. (DESENBAHIA), cujo objeto consiste na alteração dos encargos financeiros de inadimplemento no processo de cobrança judicial no 0102944-11.2018.8.06.0001, manejada pelo BNB contra à DESENBAHIA.)

Inteiro teor:
Acórdão 2516/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 016.561/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Gabriel Soares Cruz (71370/OAB-DF), representando Jean Marcell de Miranda Vieira. 1.7. Providências: 1.7.1.dar ciência desta deliberação ao BNB; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU.